Tribunal: TJBA
Processo: 8060379-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060379-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IRAILDES VIANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº 8009773-58.2024.8.05.0039), que condicionou o prosseguimento da demanda à comprovação de prévio esgotamento da via administrativa. A Agravante busca a reforma integral da decisão, sustentando a violação à garantia constitucional do direito de ação.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de condicionar o ajuizamento da ação ao esgotamento da via administrativa.

3. Configuração do interesse de agir pela resistência da parte adversa no processo de origem.

III. Razões de decidir
4. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, estabelece que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Este princípio é fundamental no Estado Democrático de Direito.
5. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição de procedibilidade da ação judicial impõe uma restrição indevida e desarrazoada ao pleno exercício do direito de ação, em descompasso com a norma constitucional.
6. A Agravada, ao ser citada na ação de origem, demonstrou resistência à pretensão autoral mediante a apresentação de contestação (ID 497225529 dos autos da ação de origem). A existência de resistência materializa o conflito de interesses qualificado e confirma o interesse de agir da Agravante, tornando inócua a discussão sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito principal.

Tese de julgamento: "1. A garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição impede que o juízo condicione o prosseguimento da ação judicial à ausência de prévio esgotamento da via administrativa, salvo exceções previstas em lei. 2. A resistência manifestada pelo réu, inclusive mediante contestação, demonstra o interesse de agir em juízo, independentemente da prévia tentativa de solução administrativa do conflito."

Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1161536-57.2024.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 31.10.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002003-56.2021.8.05.0156, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8060379-76.2025.8.05.0000

inter
posto p
or
IRAILDES VIANA DOS SANTOS
em face
de
decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral e Material, processo nº 8009773-58.2024.8.05.0039, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento,
nos termos do Voto do Relator
.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA